Tribunal: TJMT
Processo: 1057993-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1057993-27.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTES: VIVACON ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES, PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE IMOVEIS DO BAIRRO RESIDENCIAL PARQUE DO LAGO
AGRAVADO: THIAGO FONTANA SARTOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença parcialmente procedente que afastou a cobrança de taxas associativas e reconheceu a ilegalidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de adesão formal à associação de moradores constituída após a aquisição do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se cláusula contratual genérica autoriza a cobrança de taxas por associação de moradores constituída posteriormente; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do proprietário em cadastro de inadimplentes, sem adesão expressa, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A constituição da associação de moradores ocorreu mais de três anos após a aquisição do imóvel, afastando a presunção de vinculação automática do adquirente à entidade.
A cláusula contratual que prevê a possibilidade futura de criação de associação não configura manifestação inequívoca de vontade de adesão, limitando-se a mera ciência do comprador.
A imposição de vinculação compulsória por estatuto social viola a liberdade de associação e o princípio da legalidade, sendo incompatível com o art. 5o, II e XX, da Constituição Federal.
A ausência de prova de adesão expressa ou participação do autor na constituição da associação impede a cobrança de taxas associativas.
A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem relação jurídica válida, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.
A decisão monocrática está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida.
A interposição de agravo interno infundado autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxas por associação de moradores exige adesão expressa do proprietário, não sendo suficiente cláusula contratual genérica de ciência. 2. A vinculação compulsória a associação de moradores viola a liberdade de associação prevista na Constituição Federal. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem relação jurídica válida, gera dano moral indenizável. 4. É cabível a aplicação de multa em agravo interno manifestamente infundado."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XX; CC, art. 166, II e VII; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 6.766/79, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057993-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO FONTANA SARTOR - CPF: 059.732.779-33 (RECORRENTE), FREDERICO CAMARGO SIEBERT - CPF: 052.168.719-50 (ADVOGADO), VIVACON ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - CNPJ: 43.850.388/0001-22 (RECORRIDO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.581.440/0001-40 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE MORADORES, PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE IMOVEIS DO BAIRRO RESIDENCIAL PARQUE DO LAGO - CNPJ: 57.606.080/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026